Tribunal: TJES
Processo: 5005816-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005816-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL DOS SANTOS CISQUINI

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE FUNDAO - VARA UNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REITERAÇÃO DE CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Daniel dos Santos Cisquini, contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 5000820-15.2024.8.08.0059, em trâmite na Vara Única de Fundão/ES, por descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência e prática de violência física, verbal e psicológica contra a vítima, em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da alegação de ausência de fundamentação idônea na decisão judicial que manteve a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública e na reiteração delitiva, ante o descumprimento de medidas protetivas impostas judicialmente.
4. O histórico de violência doméstica, associado ao desrespeito reiterado às ordens judiciais e ao risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, justifica a custódia cautelar, conforme preceitua o art. 312 do CPP.

5. A decisão judicial que manteve a prisão demonstrou a presença dos requisitos do art. 282, §6º, e art. 312 do CPP, sendo suficiente a fundamentação sucinta e objetiva para embasar a medida extrema.
6. Não se verifica ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da ordem de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é medida cabível nos casos de reiteração de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas impostas judicialmente, quando demonstrado o risco à integridade da vítima e à ordem pública.

A fundamentação sucinta, desde que evidencie os requisitos legais, é suficiente para legitimar a segregação cautelar.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 282, §6º, e 312; Lei nº 11.340/06 (art. 24-A).

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC 0001032-28.2023.8.08.0000, Rel. Des. William Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 09.05.2023.

TJES, HC 0002757-68.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Criminal, j. 23.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
0
5816
-
05
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
DANIEL DOS SANTOS CISQUINI

A
UT
. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA
DE
FUNDÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DANIEL DOS SANTOS CISQUINI
, em face de ato praticado pelo
MM. Juiz de Direito da Vara
Única de Fundão/ES

que
, nos autos do
processo nº
5000820
-
1
5
.20
2
4
.8.08.00
59
,
manteve o decreto de
prisão
preventiva do paciente,
por descumprimento reiterado das medidas protetivas de urgência, previstas na Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), e da prática de agressão física contra a vítima, em contexto de violência doméstica e familia
r
.

Afirma
o impetrante
, no entanto,
que
não estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva,
em especial
pelo fato de o magistrado ter desconsiderado
os
fatos trazidos pela defesa, dando total credibilidade ao depoimento da vítima de forma unilateral
.

Decisão de indeferimento liminar (
ID
13407035).

Pois bem.

Da análise da inicial dos documentos juntados,
verifica-se que a
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na reiteração delitiva, notadamente em face de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas no contexto de violência doméstica.

Consta nos documentos juntados, especialmente na denúncia, que o acusado
no âmbito de suas relações íntimas de afeto,
deliberadamente violou medidas judiciais, como a proibição de contato e aproximação da vítima, incidindo, supostamente, no art. 24-A da Lei Maria da Penha, justificando a custódia cautelar para garantir a efetividade das medidas protetivas.

Segundo narrado
nos autos
,
e
xtrai-se do depoimento da vítima, um extenso histórico de agressões físicas, verbais e psicológicas, praticadas pelo investigado durante o relacionamento.

C
omo bem destacado pela d. Autoridade Coatora em informações, o paciente reiteradamente e sem qualquer temor a presença estatal apresente em relação a vítima extenso histórico de agressões físicas e verbais, além das psicologias, e mesmo após a restrição quanto a se aproximar da vítima, ignorou a ordem judicial, para não só se aproximar como também reiterando os atos de violência.

Feitos esses esclarecimentos iniciais, registro que a prisão preventiva da paciente é
cabível
, já que

responde, a título de dolo, pelo crime tipificado no artigo 24-A da Lei Maria da Penha,
descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Como se sabe, a decisão que decreta a prisão ou mantém o paciente segregado cautelarmente não exige uma fundamentação exaustiva sendo suficiente que, mesmo de forma sucinta, avalie os motivos legais.

A respeitável decisão esgotou perfeitamente a matéria, embasando-se na garantia da ordem pública e da instrução criminal, nos termos artigo 310, inciso I c/c artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, sendo destacada o perigo do
modus operandi
em tese realizada pelo paciente, e destaca ainda o temor da própria vítima que continua em constante ameaça a sua vida, apresentando-se necessária a resguardar a conveniência da instrução e a garantia da ordem pública, todos os requisitos devidamente apontado
s
em decisão de decreto de prisão.

Diante dos relatos acima, evidencia-se a necessidade da segregação do paciente resguardando a ordem pública, a instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal, ante a necessária presença do Estado quando evidenciada em especial a prática criminosa de homicídio, atentando em resguardar o
jus puniendi
e em especial a vida da vítima sobrevivente que diante de todas as ameaças evidenciada nos autos, deve ser protegid
a
.

Conclui-se que estão presentes e justificados os motivos legais para a prisão cautelar do ora paciente, nos dizeres do art. 282, §6º, e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, ante a necessidade da segregação do paciente, pelos motivos expostos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como Voto.